Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009984-42.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ONERIO OVIDIO DA SILVA - CPF: 007.651.781-09 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), DEODATO ALVES DE FREITAS NETO - CPF: 024.668.421-65 (ADVOGADO), DEODATO ALVES DE FREITAS NETO - CPF: 024.668.421-65 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), N. D. G. - CPF: 084.881.831-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRISÃO PREVENTIVA -
EXCESSO DE PRAZO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS FAVORAVEIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - SEGREGAÇÃO PREVENTIVA - APROXIMADAMENTE
8 (OITO) MESES - INSTRUÇÃO ENCERRADA - SUMULA 52 DO STJ - JULGADOS DO STJ E TJMT - EXCESSO DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO -
FUNDAMENTADOS DA PRISÃO PREVENTIVA - PREDICADOS FAVORÁVEIS - APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES - MATÉRIAS ANALISADAS NO JULGAMENTO DE HC ANTECEDENTE - REEXAME PELO MESMO COLEGIADO - IMPERTINÊNCIA -
JULGADO DO TJMT
- IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E ORDEM DENEGADA.

“Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, Súmula 52).

Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP).

O tempo de segregação cautelar - 8 (oito) meses - afigura-se justificado, sopesados a necessidade de redesignação da audiência de instrução, reanálise dos fundamentos da custódia cautelar, oitiva de testemunhas/paciente, depoimento especial da vítima e encerramento da instrução, bem como porque a prolação de sentença depende apenas das alegações finais das partes (STJ, RHC 116275/SE; TJMT, HC no 123977/2015).

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado
(TJMT, HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009984-42.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
PORTO ALEGRE DO NORTE

IMPETRANTE(S): DR. DEODATO ALVES DE FREITAS NETO E OUTRO

PACIENTE(S): ONERIO OVIDIO DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ONERIO OVIDIO DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (NU 1004024-59.2021.8.11.0059), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva - art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP - (https://pje2.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente está segregado, cautelarmente, desde o dia 4.11.2021, sem ter sido encerrada a instrução processual, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e exerce ocupação lícita.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 129302166), com documentos (ID 69933322/ID 129302210).

O pedido liminar foi indeferido (ID 129807242).

O Juízo singular prestou informações

(ID 130428677).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Estupro de Vulnerável - art. 217-A, do CP - decretação da prisão preventiva - garantia da ordem pública - delito contra a dignidade sexual de infante - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c art. 313, I) - Delito de natureza grave - Paciente que, aproveitando-se da tenra idade, bem como da vulnerabilidade social, econômica e familiar mantinha relações sexuais com a vítima, - indícios de que os fatos se repetiam com outras menores - Paciente que ofereceria facilidades (presentes, residência, etc) para as menores manterem relações sexuais com ele - confissão de pagamento de até R$150,00 por cada relação mantida com a infante - periculosidade do Paciente acentuada - risco concreto de reiteração criminal - liberdade do Paciente que poderá prejudicar a escorreita produção de provas - decisão fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos - insuficiência das medidas cautelares - Alegação de excesso de prazo para instrução processual - inocorrência - feito que tramita de forma regular - demora de mais de 60 (sessenta) dias para apresentação da resposta à acusação - magistrado que respondia pela Vara de forma cumulativa, com sobrecarga de trabalho - feito que aguarda apenas a oitiva da vítima, em sede de depoimento especial, para que a instrução seja finalizada - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 131936685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.9.2021, o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, estuprado a vítima Nayara Dantas Gama (
ID 129302175)
.

Em audiência de custódia realizada em 10.9.2021, o Juízo singular homologou o flagrante e, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, decretou a prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, com a seguinte fundamentação:

“[...]
Denota-se que, a vítima (menor de 14 anos) afirmou aos investigadores que no momento em que a equipe da Delegacia chegou ao local, ambos, suspeito e menor, estavam praticando preliminares e relações íntimas, ou seja, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, só não tendo executado este último em razão de os policiais terem atrapalhado o casal. Consta ainda, que o autuado, ao ser abordado pelos policiais, estava sem camisa e suspendendo o zíper da calça, bem como a vítima estava de baby dool, corroborando o fato de que ambos, deveras, estavam cometendo atos libidinosos diversos da conjunção carnal no momento em que os investigadores chegaram.

Ouvido perante a Autoridade Policial, o Autuado declarou que não manteve relação sexual com a vítima, negando que tenha levado outras menores para sua residência em diversas ocasiões; Nesse cenário, a existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente no boletim de ocorrência, relatório de investigação n.o 2021.13.14016, termo de depoimento dos policiais envolvidos na diligência, ofício n.o 103/2021 encaminhado pela Conselho Tutelar de Porto Alegre do Norte/MT.

[...]

Atrelado a isso, existem informações, consoante se extrai do relatório do Conselho Tutelar, de que o suspeito tem histórico em levar e abrigar outras menores na sua residência, com o nítido escopo libidinoso, sempre se valendo do mesmo modus operandi, isto é, oferecendo para as vítimas muitas facilidades, presentes, local para dormir, comida etc, aproveitando-se da tenra idade, assim como da vulnerabilidade social, econômica e familiar das mesmas, evidenciando a periculosidade do agente, sendo que sua liberdade ameaça à ordem pública. [...]

Desse modo, entendo que existem indícios veementes que apontam em direção da aludida pessoa; da mesma forma, entendo que a custódia temporária é necessária para melhor elucidação dos crimes e de sua autoria, sendo salutar para as investigações policiais a prisão do Autuado, assegurando assim a possibilidade de descortinar a dinâmica dos fatos supostamente praticados pelo Representado, como bem ressaltado pela D. Autoridade Policial corroborada pelo Ilustre Representante Ministerial, a gravidade concreta da conduta perpetrada revela-se a partir do suposto modus operandi utilizado, ao passo que supostamente, o autuado ‘abriga’ outras menores em sua residência, no intuito de reiteradamente praticar o delito de estupro de vulnerável.

[...]

Isto posto, com fulcro nestes fundamentos CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ONERIO OUVIDIO DA SILVA, em prisão TEMPORÁRIA [...].”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – ID 129302175)

A prisão temporária do paciente foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias (ID 67217554).

Em 4.11.2021, o juiz da causa decretou a prisão preventiva,
após representação da autoridade policial e parecer favorável do órgão ministerial,
nos seguintes termos:

“[...]
Nesse cenário, a existência do crime e os indícios de autoria estão evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante no 155.3.2021.14370 (ID 65118785), Boletim de Ocorrência no 2021.233223 (ID 65118686), Termos de Declarações e Termo de Interrogatório e ofício no 103/2021 do Conselho Tutelar de Porto Alegre do Norte/MT (ID 65119593). [...]

Por sua vez, o periculum libertatis resta evidente diante do risco de reiteração delitiva. Ora, conforme declarações das testemunhas Lucy Mara Rodrigues de Souza e Cantidio Rodrigues Marcondes, policiais civis, e o ofício no 103/2021 do Conselho de Porto Alegre do Norte-MT, é possível verificar que a vítima NAYARA narrou que estava convivendo maritalmente com ONERIO e que mantinha relações sexuais com ele, que, inclusive, quando os policiais chegaram na residência, a vítima e o autuado estavam praticando preliminares e relações íntimas, ou seja, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Importa ressaltar, que interrogado perante a Autoridade Policial, ONERIO declarou que já havia mantido relação sexual com a vítima NAYARA por pelo menos 3 (três) vezes, mas com o consentimento da vítima, negando que tenha levado outras menores para sua residência em diversas ocasiões. [...]

Lado outro, pelo que consta ainda, a liberdade do representado ameaça a ordem pública, pois conforme consta do ofício no 103/2021 do Conselho de Porto Alegre do Norte-MT, em datas anteriores, os conselheiros tutelares já haviam recebido denúncias informando que o suspeito estava abrigando outras crianças em sua residência, sendo que em uma oportunidade foram a residência do autuado e verificaram que uma menor chamada FLORDINIZ e uma amiga dela estavam junto com o autuado na casa. [...]

Em conclusão, à luz do princípio da proporcionalidade, verifico a necessidade da custódia cautelar preventiva porque a garantia da ordem pública impedem a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva por serem inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6o, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e ressaltando-se a máxima rebus sic stantibus (‘estando as coisas assim’ ou ‘enquanto as coisas estão assim’). [...]

Posto isto, em consonância com a manifestação Ministerial, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA do investigado ONERIO OVIDIO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe [...].”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito – ID 129302186)

Em 23.11.2021, a 1a PROMOTORA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE ofereceu denúncia em face do paciente por estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (ID 70810580).

O paciente foi citado em 25.11.2021, momento em que informou ter advogado constituído e apresentou resposta à acusação em 1o.2.2022 (ID 130428678).

A audiência de instrução foi designada para o dia 13.4.2022 e redesignada para o dia 19.5.2022, em razão da presença do magistrado
“no Curso de Oficial de Formação Inicial de Magistrados (COFI) Resolução número 02, de 8 de junho de 2016, artigo 17 e seguintes”
(ID 130428678).

Em 5.4.2022, o juiz da causa
“reanalisou os fundamentos da prisão preventiva e indeferiu o pedido defensivo de revogação”
, por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (ID 130428678).

A instrução foi realizada, no dia 19.5.2022, com a oitiva de 4 (quatro) testemunhas [Lucy Mara Rodrigues de Sousa, Cantidio Rodrigues Marcondes, Fábio Ribeiro Braga e Neuza Ribeiro Bento] e do paciente; a vítima foi ouvida
“por meio de depoimento especial”
no dia 7.7.2022 (Sistema
Primus
- NU

1004229-88.2021.8.11.0059).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado, preventivamente, desde o dia 4.11.2021, ou seja há, aproximadamente, 8 (oito) meses.

Todavia, foi necessária a redesignação da audiência de instrução e foram colhidos depoimentos de 4 (quatro) testemunhas e interrogatório do paciente; reavaliados os fundamentos da custódia cautelar; ouvida a vítima Nayara Dantas Gama [de 12 anos de idade], na fase judicial, por meio de
“depoimento especial, nos termos da Lei no 13.431/2017”
; com encerramento da instrução.

Aplicável a Súmula 52 do c. STJ: [
“Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
].

Não bastasse, os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

No caso, a prolação de sentença depende apenas das alegações finais das partes (STJ, RHC 116275/SE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.9.2019; TJMT, HC no 123977/2015 - Des. Rui Ramos Ribeiro - 27.10.2015).

Logo, não se identifica o alegado excesso de prazo.

Por sua vez, os fundamentados da prisão preventiva, os predicados favoráveis e a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas foram apreciados por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1021046-16.2021.8.11.0000, em 15.12.2021, o qual foi denegado mediante as seguintes premissas:

“O c. STJ assentou entendimento de que a oferta de dinheiro e presentes a criança, em situação de vulnerabilidade social/econômica, ‘em troca de favores sexuais’ evidencia maior gravidade da conduta criminosa (AgRg no HC 590.350/SP).

A prática reiterada de atos libidinosos/sexuais contra várias crianças justifica a custódia cautelar por revelar ‘certa habitualidade no cometimento do crime de estupro de vulnerável’ (TJMT, HC NU 1006104-76.2021.8.11.0000).

‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (TJMT, Enunciado Criminal no 43)

Demonstrada a necessidade do ato constritivo para garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração criminosa e risco à integridade física da vítima, não se mostra cabível ‘a incidência das medidas cautelares diversas da prisão’ (TJMT, HC NU 1011390-40.2018.8.11.0000).”
(https://pje2.tjmt.jus.br)

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado
(HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019)

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022